Tribunal: STF
Processo: AI 261694
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-03-13
Data de publicação: 2001-03-13

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO
   ACÓRDÃO RECORRIDO - PEÇA DE TRASLADO OBRIGATÓRIO - AUSÊNCIA -
   CONTROLE DA TEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO - MATÉRIA DE ORDEM
   PÚBLICA - RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
- Não se
   presume a tempestividade dos recursos em geral, pois incumbe, a
   quem recorre, o ônus processual de produzir, com base em dados
   oficiais inequívocos, elementos que demonstrem que a petição
   recursal foi efetivamente protocolada em tempo oportuno.
- Sem
   que a parte agravante promova a integral formação do instrumento,
   com a apresentação de todas as peças que dele devem constar
   obrigatoriamente, torna-se inviável conhecer do recurso de
   agravo. Precedentes.
- Tratando-se de recurso extraordinário,
   compete, ao Supremo Tribunal Federal - e a este Tribunal, apenas
   - o reconhecimento definitivo sobre o caráter extemporâneo, ou
   não, desse meio excepcional de impugnação recursal. É que assiste,
   à Suprema Corte, o monopólio da última palavra sobre a questão
   da tempestividade do apelo extremo, ainda que sobre este haja
   incidido juízo positivo de admissibilidade, formulado pela
   Presidência do Tribunal "a quo".